Tribunal: TJSP
Processo: 1003386-43.2020.8.26.0156
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Bloqueio da CNH no sistema do DETRAN em razão de suposta violação de norma que trata sobre o prazo para registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito – Sentença de concessão parcial da segurança – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Restou demonstrado de plano que a impetrante teve seu registro bloqueado em razão de ter cometido

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Bloqueio da CNH no sistema do DETRAN em razão de suposta violação de norma que trata sobre o prazo para registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito – Sentença de concessão parcial da segurança – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Restou demonstrado de plano que a impetrante teve seu registro bloqueado em razão de ter cometido infração de natureza administrativa – O simples fato de deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, embora deva ser punido, não afasta a capacidade do permissionário para a condução de veículos, não devendo, pois, ser considerada para o fim de obstar a expedição ou renovação da CNH – R. sentença mantida – Recurso desprovido.